Tribunal: TJSP
Processo: 1010805-13.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE EXECUTIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO - DECISÃO MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010805-13.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIANE
CRISTINE CAMPOS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WAGNER
ROCHA LANDUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No1010805-13.2019.8.26.0007
APELANTE: LAINE CRISTINE CAMPOS MIRANDA
APELADO: WAGNER ROCHA LANDUCCI
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.423
EMBARGOS DE TERCEIRO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO
AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE
EXECUTIVA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO - DECISÃO
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de Embargos de Terceiro, no qual foi
proferida a r. sentença de fls. 75/79, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou
extinto o feito, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformada com a solução adotada, apela a
embargante (fls. 106/114).

Alega, em suma, que não pode prevalecer a
extinção por carência da ação em razão da efetivação de constrição judicial do
veículo da embargante determinada pelo juízo a quo. Pede, pois, o afastamento da
extinção.

O apelo foi regularmente processado, subindo os
autos a esta Corte.
É o relatório.

Não merecem ser acolhidas as razões do recurso.

Os embargos de terceiro visam salvaguardar os
direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição ou ameaça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição sobre um bem do qual tenha a posse ou sobre o qual tenha algum direito
incompatível com o ato constritivo, segundo dispõe o art. 674 do CPC.

Na espécie, trata-se de ação de embargos de terceiro
ajuizada pela requerente em razão de suposto bloqueio judicial sobre o veículo
descrito na exordial, por ordem do MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera, nos autos do processo no 1007165-41.2015.8.26.0007.

Ocorre que, na linha do entendimento esposado
pelo juízo sentenciante, não pode ser reconhecido o interesse de agir da embargante
na medida em que, segundo a documentação acostada aos autos, em especial os
documentos de fls. 31/37, a constrição do veículo não foi verificada nos autos de
demanda executiva em trâmite perante o juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera.

Diante do quadro apresentado nos autos, não
comprovou a embargante a constrição do veículo objeto de questionamento em via
executiva, que se mostra como condição essencial para legitimar a propositura dos
embargos de terceiro.

Considerando
tal
situação,
conclui-se
pela
impossibilidade da utilização desta via para excluir a constrição do bem não
realizada perante o juízo em que tramita a execução.

Assim sendo, ante a falta do interesse processual da
embargante, de rigor a manutenção da extinção do feito.

Portanto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR